Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-96.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINGTON DA GAMA FERREIRA - CPF: 073.311.461-06 (APELANTE), IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington da Gama Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 0001437-94.2019.8.11.0045, código 166117, que após a deliberação do conselho de sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, sustentando que o veredicto prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, pois não há substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, o que torna imperativa a realização de novo julgamento (Id. 72782548, pp. 1-7).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, asseverando que a decisão dos jurados se amoldou às provas trazidas aos autos (Ids. 72782549 e 72782951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78035984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito:

“...
01. DA SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 01h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar da Taty”, localizado na Rua Liberato Salzano, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
WELLINGTON DA GAMA FERREIRA
, em conluio com agente ainda não identificado, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS com disparos de arma de fogo, que atingiram o ofendido e causaram sua morte.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima estava no estabelecimento comercial conhecido como Bar da Taty, localizado no Bairro Rio Verde, nesta urbe.

É dos autos que o denunciado chegou ao local em uma motocicleta, conduzida por agente ainda não identificado, e, de inopino, sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de três disparos, alvejando o ofendido na cabeça e pelas costas, sem que o mesmo pudesse esperar ou reagir, fato que culminou na morte da vítima.

Restou também evidenciado que, após efetuar os disparos contra a vítima, o increpado retornou a motocicleta e, juntamente como sujeito não identificado, evadiu-se do local.

Restou demonstrado ainda nos autos que o delito em questão foi praticado mediante o emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual foi surpreendido pelo denunciado enquanto estava no referido estabelecimento comercial fazendo uso de bebida alcoólica, ou seja, em momento de distração, tendo sido atingido de inopino e pelas costas, com reduzida capacidade de esperar o ataque ou reagir.

03. D0S REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de
WELLINGTON DA GAMA FERREIRA
pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal
...”
(Id. 72781540, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e, após o julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredito está completamente dissociado de qualquer prova colhida ao longo da persecução penal, situação que demandaria a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Código de Processo Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no seu art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que:

“
...somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3 ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

In casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Neste contexto, extrai-se do feito que existem provas seguras de que o recorrente realmente praticou o delito que lhe foi imputado, de modo que reputo adequado o entendimento dos jurados acerca da autoria delitiva.

Inicialmente, ressalto que após o homicídio da vítima os investigadores de polícia realizaram diligências e obtiveram informações de que o executor dos disparos possuía características físicas e outros elementos condizentes com o acusado, a exemplo de tatuagens nos dois braços e cabelo com “luzes”.

Ademais, identificaram uma testemunha presencial que já conhecia o recorrente e que, após narrar como os fatos se deram, deixou claro que foi ele quem desceu da moto a disparou contra a vítima, causando a sua morte, conforme se extrai do relatório de investigação. Veja-se:

“A Equipe de policiais civis ao tomar conhecimento do relatado no BO 2018.251766 diligenciou no intuito de descortinar o fato delituoso. Em síntese, consta no boletim de ocorrência que uma pessoa havia sido baleada no bar da Taty, localizado na rua Liberato Salzano, que a guarnição da Policia Militar ao chegar no local foi informada que o corpo de bombeiro já havia encaminhado a vítima para o hospital local, sendo certo que a vítima Isaías foi alvejada por três disparos de arma de fogo.

(...)

As diligências empreendidas apontam que a vítima, antes do fato, estava ingerindo bebida alcoólica no bar da Taty, localizado na Rua Liberato Salzano, juntamente com outros amigos, que aproximadamente por volta das 01h30min da madrugada do dia 11/08/2018, dois indivíduos em uma motocicleta, se aproximou do bar e o carona desembarcou, dirigindo-se direto e em direção à vítima e teria efetuado três disparos de uma arma de fogo, tipo revolver. Após a prática da conduta delitiva, o suspeito retornou para a motocicleta e saíram em alta velocidade, tomando rumo não sabido. Devido o impacto que os tiros produziram, os frequentadores do bar se espalharam rapidamente e não conseguiram anotar a placa da motocicleta.

(...)

Segundo informações do hospital São Lucas, a vítima não resistiu aos ferimentos, mesmo tendo sido submetido a cirurgia, vindo a óbito no dia 13/08/2018.

Em conversas informais com moradores e outros frequentadores dos bares ao redor do local do fato, foi nos informado que o executor dos disparos seria uma pessoa de
estatura mediana, magro, moreno, com tatuagens no braço, cabelo crespo, com luzes amarelas
. Porém não souberam nos informar quem seria ou o nome do suspeito.

Na data do dia 16/08/2018 identificamos um rapaz de nome ELILSON SOUSA BARROS que estaria presente no local e na hora em que os fatos ocorreram, ele se identificou como sendo amigo da vítima e, mesmo não estando bebendo na mesma mesa com Isaías, no momento dos disparos estava ao lado da vítima.

De acordo com ELILSON, o suspeito desceu da motocicleta, retirou o capacete e se dirigiu até a vítima, efetuando três disparos em direção da vítima, a qual se encontrava de costas para o suspeito. De acordo ele, todos os tiros foram disparados em direção a cabeça da vítima.

O modus operandi dos algozes demonstra extrema frieza, tanto o e que, antes da consecução do crime, SULINHA retirou o capacete, entremostrando com isso total destemor a Justiça.

Diante das informações cedidas por ELILSON, franqueamos acesso ao acervo fotográfico existente nesta Delegacia, de modo que mostramos fotografias de pessoas que teriam passagens por crimes, com as mesmas características indicadas e até então conhecidas.

Dado instante,
ao avistar a fotografia de Wellington da Gama Ferreira, vulgarmente conhecido por “SULINHA”, ELILSON o reconheceu cabal e sem sombra de dúvidas como sendo o executor dos disparos
que vitimou ISAIAS PZEREIRA DOS SANTOS.

Importante consignar, por oportuno, que
as características apontadas pelo reconhecedor ELILSON coincidem com as do suspeito sobredito
, de sorte que essa e outras evidências já amealhadas na investigação fortalecem fortemente que o crime em comento foi praticado por SULINHA. Ademais, constata-se que a versão apresentada por ELILSON ratificam as informações coletadas anteriormente...”
(Id. 72781544, pp. 4-6).

A testemunha
Elilson Souza Barros
, citado no relatório sobredito como a pessoa que efetuou o reconhecimento do apelante como o autor dos disparos efetuados contra a vítima, ao ser inquirida ainda em sede de inquérito policial, deixou claro que já conhecia o autor dos fatos e não teve dúvida de que o crime foi praticado pelo recorrente, conforme os seguintes trechos do seu depoimento:

“...QUE na data de 11 de agosto, por volta das 00h30min, estava no Bar da Taty, situado na rua Liberato Salzano Bairro Rio Verde, quando dois suspeitos em uma motocicleta Honda Titan na cor vermelha aproximaram do referido Bar, e um dos suspeitos desceu da motocicleta indo em direção a vítima ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, em seguida apontou uma arma contra a cabeça de ISAIAS e efetuou três disparos; Que, o suspeito que efetuou os disparos contra a vítima ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, tirou o capacete da cabeça antes de executar a vítima; Que, o suspeito agiu pelas costas da vítima ISAIAS PEREIRA DOS SANTO, efetuando três disparos na nuca de ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, sem nem anunciar; Que, o suspeito que efetuou os disparos contra a vítima ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, se trata do vulgo SULINHA, não tem dúvidas de que seja ele o autor dos disparos, esclarecendo que conhece vulgo Sulinha do bairro Veneza, quando residia naquele bairro; Que, não é amigo de vulgo Sulinha, mas, o conhece de vista das proximidades do mercado Del Moro, situado no Bairro Veneza; Que, o suspeito é um homem de aproximadamente 24 ou 25 anos de idade, porte físico magro, aproximadamente 1,70m de altura, de cor moreno escuro, cabelos crespos e castanhos, com luzes, não recordando os trajes que o suspeito vestia; Que, o suspeito aparentava estar portando um revolver cal. 32, de cor preto, cano longo; Que acredita que o suspeito cessou os disparos, por acreditar que a vítima havia morrido; Que, conhecia a vítima ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, alegando que vieram do mesmo estado Maranhão e já haviam trabalhado juntos, na mesma Fazenda; Que, a vítima não aparentava ser usuário de drogas, nem ser um homem com problemas de relacionamento; Que, não sabe informar o motivo do suspeito ter tentado contra a vida de ISAIAS, o qual veio a falecer dias após os fatos, aduzindo ter ouvido comentários que ele teria mexido com uma mulher da zona do Bar Bob Esponja, e também ouviu comentários no sentido de que a vítima não pagaria o que estava consumindo naquele Bar, Bar da Taty; Que, o suspeito após efetuar os disparos contra a vítima, subiu novamente na motocicleta e fugiu sentido Av. Para; Que, em relação ao outro suspeito, o qual estava pilotando a motocicleta, não consegue descrevê-lo, esclarecendo que os fatos ocorreram muito rápido, não observando o outro suspeito, recordando apenas que ele estava com capacete na cabeça; Que, no local não possui câmeras de monitoramento...”
(termo de depoimento, Id. 72781542, pp. 7-8).

A referida testemunha, após narrar os fatos sobreditos, descreveu o autor do crime como “
um homem de aproximadamente 24 ou 25 anos de idade, porte físico magro, aproximadamente 1,70m de altura, de cor moreno escuro, cabelos crespos e castanhos, com luzes, portando uma arma de fogo”,
e após consular o arquivo fotográfico da delegacia de polícia, reconheceu o apelante
Wellington da Gama Ferreira
, vulgo Sulinha, como a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, afirmando não ter
“quaisquer dúvida de seja ele o autor do crime”
(conforme se extrai do termo de reconhecimento, Id. 72781544, p. 1).

Corroborando as declarações sobreditas, os policiais civis responsáveis pelo esclarecimento dos fatos, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram detalhadamente o contexto fático que permitiu a identificação de um dos autores do crime, deixando claro que não existe qualquer dúvida de que o recorrente foi o autor dos disparos que causaram a morte da vítima, conforme se extrai dos seguintes depoimentos prestados no plenário de julgamento. Veja-se:

“...primeiramente a gente foi ao local dos fatos, a vítima já havia sido socorrida ao hospital municipal, possivelmente por disparos de arma de fogo, e em entrevistas informais com pessoas que estariam no local do crime ali, apenas nos foi passado que o principal suspeito seria uma pessoa magra, morena, na época estava com o cabelo com luzes, tatuagem nos dois braços e que o suspeito havia descido, chegado, chegado numa moto com dois suspeitos, o garupa desceu da motocicleta, retirou o capacete e andou em direção à vítima efetuando possivelmente de três a quatro disparos, no rumo principalmente da cabeça da vítima, no momento dos disparos as demais pessoas que estavam presentes se desvencilharam ali, por medo de sofrer algum tipo de, ser alvejado pelos disparos, e o que foi nos foi passado até então seria que, essas características, foi procurado por sistemas de câmera na região, porém não havia, e conseguimos identificar apenas uma testemunha ocular que quis colaborar com a polícia, o qual nos passou essas características e mesmo assim já deu o nome pra gente, que seria a pessoa de, sabia que só chamava de Sulinha, Sulinha, Sulinha, identificamos o nosso acervo de imagens da delegacia a imagem do Sulinha, por já ter inúmeras passagens pelas forças policiais, de pronto ele identificou o Wellington da Gama Ferreira, vulgo Sulinha, como o principal suspeito de ter alvejado a vítima, foi formalizado o depoimento dele e pedido de prisão pro Sulinha, temporária né, o Sulinha já possuía uma vasta passagem pelas forças policiais, desde quando era menor de idade, por tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico, e conforme foi crescendo foi agravando seus crimes com a possível, possível não, quase certeza, de uma tentativa de homicídio e agora pelo crime em tela, que é o homicídio, a voz seria ele, na verdade ele estava como responsável pela disciplina do Bairro Rio Verde lá (...) no caso em tela a gente não conseguiu fazer uma ligação concreta do motivo cabal que levou ele a querer matar essa pessoa, acredito que tenha, pelo que foi passado, teria mexido com uma moça lá, mas nada comprovado (...) posteriormente, durante o depoimento dessa pessoa que quis colaborar com a gente, a gente levou as imagens para essas pessoas que estavam nas proximidades lá e eles reconheceram, fizeram gesto de reconhecimento, só que não quiseram ir até a delegacia formalizar o reconhecimento, ainda que por fotografia, então não foi só a testemunha que reconheceu ele, outras pessoas que estavam na região também...”
(
Rafael Galbiatti Costa
, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72782961, p. 2).

“...como escrivã eu ouvi a testemunha e o indiciado, o suspeito, recordo que a vítima veio a óbito depois de dois dias de ter sido lesionada por disparo de arma de fogo, os colegas investigadores, o Eugênio e o Rafael estavam na, eles estão responsáveis pela equipe de homicídio e tentativa de homicídio, eles levantaram o local de crime e as testemunhas que estavam no local diziam que o suspeito era um rapaz mediano, magro, de aproximadamente 23 a 24 anos, tinha tatuagens nos braços e luzes no cabelo, na época, mas ninguém dizia quem era, talvez por medo ou por desconhecer quem fosse, dias após o falecimento da vítima trouxeram para que eu consignasse nos autos a testemunha, se não me engano o nome era Elison, Elilson, algo assim, e ele disse que ele conhecia o suspeito, que ele estava no bar no dia da tentativa de homicídio, que depois se tornou homicídio, e teria presenciado os fatos, segundo a testemunha ela estaria numa mesa próximo da vítima e conhecia a vítima, eles teriam trabalhado numa fazenda juntos, e teriam vindo do mesmo Estado, Maranhão, e também conhecia o suspeito, segundo ele a vítima estava numa mesa com desconhecidos e ele estaria em uma mesa ao lado, e teria chegado no local, no bar, uma moto com um rapaz, alguém pilotando que ele não conseguia nem dizer se era homem ou mulher, e o suspeito teria descido da moto, chegado próximo da vítima, que a vítima estava de costas, teria a hora que ele chegou do, saiu da moto, ele teria tirado o capacete, então todo mundo do bar teria visto ele, mas eu acho que talvez fosse, crime de homicídio geralmente o pessoal tem medo de fazer o reconhecimento enfim, e efetuou alguns disparos contra essa vítima, talvez três disparos, a vítima caiu e o suspeito teria saído (...) essa testemunha teria dito que conhecia o suspeito também, que ele morou muito tempo no Bairro Veneza e tinha certeza que era o Wellington da Gama, o Sulinha, e perguntamos várias vezes se ele tinha certeza e ele falou que tinha, que eles moravam próximos, que ele não era amigo do Wellington mas tinha certeza de que era ele que tinha cometido a tentativa, ele teria tirado o capacete e atirado friamente, não se escondeu, só que depois ele ia para uma fazenda, essa testemunha, friso isso porque depois a gente conseguiu localizar o Sulinha e tentamos localizar a testemunha para fazer o reconhecimento pessoal, só que não conseguimos localizar a testemunha novamente...”
(
Érica Fernandes da Luz
, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72782961, p. 2).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Urge consignar que embora a testemunha que presenciou o crime não tenha prestado informações em juízo, aparentemente por ter se deslocado para uma fazenda após ser inquirida em sede policial, os policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de citar outras provas produzidas, corroboraram com riqueza de detalhes as suas declarações, motivo pelo qual não há falar em possível ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois existem provas robustas produzidas na fase judicial.

O Apelante, quando ouvido ainda na fase de inquérito policial, se utilizou do direito constitucional que lhe assiste e permaneceu em silêncio, entretanto, em juízo, negou a prática do delito, afirmando perante o conselho de sentença que não conhecia a vítima e que no dia do crime estaria em casa (termo de interrogatório, Id. 72781549, pp. 6-7, e relatório de mídias, Id. 72782961, p. 2).

Entretanto, considerando as provas sobreditas, concluo que a negativa de autoria do acusado é totalmente dissociada das provas coligidas ao feito, já que existem elementos concretos de que ele foi um dos autores do crime, inclusive porque foi apontado por uma testemunha, que já lhe conhecia e não teve dúvida em indica-lo como a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima.

Relembro que as características físicas do apelante condizem com perfeição à descrição feita pela referida testemunha, bem como pelos populares ouvidos pelos policiais no local do crime, havendo absoluta coincidência entre as características físicas, tatuagens e o cabelo pintado, conforme ostentado pelo agente na época do crime.

Assim, diante do quadro descrito, ficou patente a existência de elementos que consubstanciam a tese adotada pelos jurados, razão pela qual não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção da versão que pareceu mais verossímil dentre as duas possíveis.

Consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.039):

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. (...) Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”.

Pelo exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021